Tribunal: TJDFT
Processo: 0746336-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746336-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: YORAM WEISSBERGER AGRAVANTE: HANNA KNOPFLER AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yoram Weissberger e Hanna Knopfler contra decisão do proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 213133031 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Walter Moura Advogados Associados em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0026781-02.2014.8.07.0001, indeferiu a impugnação apresentada pelos executados, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência ajuizado por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de HANNA KNOPFLER e do ESPÓLIO DE YORAM WEISSBERGER. Intimados para pagamento voluntário da obrigação, os Devedores apresentaram impugnação no ID 211030492. Alegam excesso na execução, vez que devido aos Exequentes 10% do valor da causa. Pedem a suspensão do feito em face do inventário de Yoram Weissberger e do risco de dano. É o relato. Decido. Os Exequentes patrocinaram na ação de conhecimento o Réu Anton Dvorsak. A matéria levantada pelos Devedores em sede de impugnação já foi objeto de apreciação junto ao STJ, em embargos de declaração, ID 207020005, Pág. 125/128, não merecendo reparo. Além disso, encontra-se preclusa. “Trata-se de embargos de declaração opostos por YORAM WEISSEBERGER E HANNA KNOPFLER à decisão de e-STJ fls. 2.628/2.631, que rejeitou os declaratórios opostos por LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO. Nas presentes razões (fls. 2634/2637, e-STJ), os embargantes aduzem que, "conforme preconiza a legislação de regência (art. 85, § 2° c/c art. 87, §§ 1° e 2°, ambos do CPC), havendo pluralidade de réus, a sucumbência deve ser repartida, evitando-se, assim, condenação em percentual acima do limite legal (20%) " (fl. 2.635, e-STJ). Desse modo, os honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devem ser repartidos entre os patronos dos réus Luiz Gustavo Leão Ribeiro e Anton Dvorsak, incidindo, ainda, quanto a este, a majoração de 5% (cinco por cento), totalizando, assim, o percentual de 15% (quinze por cento), que se encontra dentro do limite legal. Em suma, os patronos de Luiz Gustavo Leão Ribeiro fazem jus a honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e os patronos de Anton Dvorsak a 10% (dez por cento). Nesse contexto, requerem sejam prestados esclarecimentos acerca da extensão e da divisão dos honorários da sucumbência. Devidamente intimada, a parte embargada ofereceu impugnação (e-STJ fls. 2.641/2.646). É o relatório. DECIDO. A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do julgado embargado: "O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no que ora interessa, deu provimento ao apelo do réu Luiz Gustavo Leão Ribeiro para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, deu provimento ao apelo do réu Anton Dvorsak, afastando a sua responsabilidade, e condenou os autores em honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo confirmado a sentença quanto aos demais réus. Contra esse acórdão, declarado às fls. 2.016/2.033 (e-STJ), foram interpostos quatro recursos especiais por: (i)ANTON DVORSAK (fls. 2.040/2.056, e-STJ)- buscando o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 2o, do CPC; (ii)LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO (fls. 2.062/2.079, e-STJ) - pretendendo que os honorários arbitrados por apreciação equitativa fossem fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC; (iii)YORAM WEISSERERGER E HANNA KNOPLER (fls. 2.089/2.105, e-STJ) - objetivando a nulidade do acórdão por não sanar as omissões apontadas nos embargos de declaração e, no mérito, a responsabilização do réu Anton Dvorsak (...) O recurso especial de Anton Dvorsak foi provido para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls. 2.554/2.561, e-STJ). Contra a decisão que inadmitiu o seu apelo nobre, Yoram e Hanna interpuseram agravo em recurso especial (fls. 2.530/2.543, eSTJ), que foi conhecido parcialmente e, nessa parte, foi-lhe negado provimento com a majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (fls. 2.547/2.553, e-STJ). No que diz respeito ao mérito, os autores, no recurso especial (fls. 2.089/2.105, e-STJ), devolveram a esta Corte tão somente a matéria alusiva à responsabilidade do réu Anton Dvorsak, questão que não foi conhecida em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. Assim, diante do resultado do julgamento do recurso de YORAM e HANNA, os honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) pela decisão de fls. 2.547/2.553 (e-STJ) são aqueles (e-STJ Fl.2655) arbitrados na decisão de fls. 2.554/2.561 (e-STJ), em favor do réu Anton Dvorsak, haja vista apenas a sua responsabilidade ter sido alvo do pedido de reforma no recurso dos autores. Importante repisar que o recurso supramencionado não foi provido e, conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do STJ, 'A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente'. Faz-se necessário esclarecer, ainda, que o recurso especial dos autores YORAM WISSEBERGER E HANNA KNOPFLER não se insurgiu contra a improcedência da ação no que diz respeito ao ora embargante, Luiz Gustavo Leão Ribeiro. Assim, o capítulo do acórdão que confirmou a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais contra o réu Luiz Gustavo Leão Ribeiro transitou em julgado, em atenção ao princípio da devolutividade, motivo pelo qual não há falar que lhe beneficia a majoração dos honorários da sucumbência determinada na decisão de fls. 2.547/2.553 (e-STJ). Logo, tendo sido provido o recurso especial do ora embargante (fls. 2.564/2.572, e-STJ) determinando que os honorários arbitrados em seu favor fossem fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, esse é valor a que terá direito" (fls. 2.630/2.631, e-STJ- grifou-se). Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. Ademais, registre-se que os preceitos insertos no art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC incidem para repartição dos ônus sucumbenciais entre os vencidos, sejam eles autores ou réus. Desse modo, não têm comando normativo para justificar o pedido dos ora embargantes. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.” Assim, resta claro que são devidos aos Exequentes honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa, haja vista apenas a sua responsabilidade ter sido alvo do pedido de reforma na instância superior. O fato de o Executado Yoram Weissberger ter falecido, não enseja a suspensão da execução, já tendo sido regularizada sua representação processual, observando-se, ainda que há litisconsórcio no polo passivo. Ainda, quanto a suspensão, verifica-se que até aqui não foram realizadas medidas constritivas. Por fim, não anuindo o Credor com bens oferecidos para garantir o Juízo, deve prosseguir a execução. Ante o exposto REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Em face da inércia dos Executados, aplico multa de 10% e fixo honorários de sucumbência para fase de cumprimento de sentença em 10%, ambos sobre o valor do débito, nos termos do §1° do art. 523 do CPC. Ao Credor para que junte aos autos planilha detalhada e atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, proceda-se a pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65692484), alegam, em síntese, a ocorrência de excesso de execução. Afirmam que, conquanto sustente a exequente fazer jus à verba honorária sucumbencial no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, apenas lhe é devido a esse título o importe de 10% sobre a referida base de cálculo. Narram ter ajuizado ação declaratória de nulidade de ato jurídico e registro notarial c/c reintegração de posse e indenização por danos morais em face de Anton Dvorsak, representado pelo escritório de advocacia exequente, e outros. Relatam que, julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, os réus Antônio Domingues, Anton Dvorsak, Silo e Mdi foram condenados ao pagamento de honorários de advogado em seu favor no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Por outro lado, foram eles (os autores) condenados ao pagamento de honorários de advogado no importe de R$ 2.000,00 em favor do réu Luis Gustavo Leão Ribeiro. Informam ter o réu Anton Dvorsak interposto apelação, a qual foi provida para excluir a sua condenação e arbitrar honorários de advogado em favor da sociedade de advogados ora exequente no valor de R$ 10.000,00. Afirmam também ter sido dado provimento ao apelo interposto por Luis Gustavo Leão Ribeiro para majorar a verba sucumbencial devida ao seu advogado para o importe de R$ 10.000,00. Atestam que, interpostos recursos especiais pelos réus Anton Dvorsak e Luis Gustavo Leão Ribeiro, estes foram providos para arbitrar a verba honorária devida em benefício dos escritórios de advocacia que os representam nos autos novamente no percentual total de 10% sobre o valor atualizado da causa, cabendo, ao seu ver, 5% para cada um. Sustentam que, “ainda que se trate de decisões distintas, como houve a alteração da verba sucumbencial, que antes era quantia certa, para percentual (10%) que tem como base de cálculo o valor atualizado da causa, o percentual arbitrado deve ser igualmente rateado entre os escritórios que patrocinavam os interesses do Sr. Anton e do Sr. Luiz, pois a sucumbência é única”. Colacionam julgados que entendem abonar a sua tese. Asseveram ter havido posterior majoração da verba honorária a ser paga para a exequente, em razão do desprovimento do recurso especial por eles (os autores) interposto, totalizando o montante de 10% sobre o valor atualizado da causa. Arrazoam que, nada obstante referido julgado “mencione 15%, esse percentual corresponde, a bem da verdade, à totalidade da sucumbência imposta”. Reputam presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem o seguinte: a) Seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, suspendendo-se, também, o levantamento de valores bloqueados; b) Seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução no cumprimento sentença de R$ 127.526,79 (cento e vinte e sete mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos); c) Sejam arbitrados honorários de sucumbência em prol dos causídicos dos Executados, ora Agravantes, sobre o excesso incorrido; Preparo regular (Ids 65692494 e 65692496) É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Em razões recursais, alegam os agravantes a ocorrência de excesso de execução, ao fundamento de que seria devido à sociedade de advogados exequente, a título de honorários sucumbenciais, apenas o importe correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa. Ao contrário do alegado em razões recursais, como bem consignado pela decisão agravada, a questão atinente ao valor dos honorários de advogados arbitrados em benefício da exequente/agravada, representante do réu Anton Dvorsak na fase de conhecimento, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos executados/agravantes nos autos do Recurso Especial n. 1926873/DF (Id 207020005, pp. 140 a 143, do processo de referência). Confira-se: Trata-se de embargos de declaração opostos por YORAM WEISSEBERGER E HANNA KNOPFLER à decisão de e-STJ fls. 2.628/2.631, que rejeitou os declaratórios opostos por LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO. Nas presentes razões (fls. 2634/2637, e-STJ), os embargantes aduzem que, "conforme preconiza a legislação de regência (art. 85, § 2° c/c art. 87, §§ 1° e 2°, ambos do CPC), havendo pluralidade de réus, a sucumbência deve ser repartida, evitando-se, assim, condenação em percentual acima do limite legal (20%) " (fl. 2.635, e-STJ). Desse modo, os honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devem ser repartidos entre os patronos dos réus Luiz Gustavo Leão Ribeiro e Anton Dvorsak, incidindo, ainda, quanto a este, a majoração de 5% (cinco por cento), totalizando, assim, o percentual de 15% (quinze por cento), que se encontra dentro do limite legal. Em suma, os patronos de Luiz Gustavo Leão Ribeiro fazem jus a honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e os patronos de Anton Dvorsak a 10% (dez por cento). Nesse contexto, requerem sejam prestados esclarecimentos acerca da extensão e da divisão dos honorários da sucumbência. Devidamente intimada, a parte embargada ofereceu impugnação (e-STJ fls. 2.641/2.646). É o relatório. DECIDO. A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do julgado embargado: "O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no que ora interessa, deu provimento ao apelo do réu Luiz Gustavo Leão Ribeiro para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, deu provimento ao apelo do réu Anton Dvorsak, afastando a sua responsabilidade, e condenou os autores em honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo confirmado a sentença quanto aos demais réus. Contra esse acórdão, declarado às fls. 2.016/2.033 (e-STJ), foram interpostos quatro recursos especiais por: (i)ANTON DVORSAK (fls. 2.040/2.056, e-STJ)- buscando o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 2o, do CPC; (ii)LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO (fls. 2.062/2.079, e-STJ) - pretendendo que os honorários arbitrados por apreciação equitativa fossem fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC; (iii)YORAM WEISSERERGER E HANNA KNOPLER (fls. 2.089/2.105, e-STJ) - objetivando a nulidade do acórdão por não sanar as omissões apontadas nos embargos de declaração e, no mérito, a responsabilização do réu Anton Dvorsak (...) O recurso especial de Anton Dvorsak foi provido para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls. 2.554/2.561, e-STJ). Contra a decisão que inadmitiu o seu apelo nobre, Yoram e Hanna interpuseram agravo em recurso especial (fls. 2.530/2.543, eSTJ), que foi conhecido parcialmente e, nessa parte, foi-lhe negado provimento com a majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (fls. 2.547/2.553, e-STJ). No que diz respeito ao mérito, os autores, no recurso especial (fls. 2.089/2.105, e-STJ), devolveram a esta Corte tão somente a matéria alusiva à responsabilidade do réu Anton Dvorsak, questão que não foi conhecida em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. Assim, diante do resultado do julgamento do recurso de YORAM e HANNA, os honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) pela decisão de fls. 2.547/2.553 (e-STJ) são aqueles (e-STJ Fl.2655) arbitrados na decisão de fls. 2.554/2.561 (e-STJ), em favor do réu Anton Dvorsak, haja vista apenas a sua responsabilidade ter sido alvo do pedido de reforma no recurso dos autores. Importante repisar que o recurso supramencionado não foi provido e, conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do STJ, 'A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente'. Faz-se necessário esclarecer, ainda, que o recurso especial dos autores YORAM WISSEBERGER E HANNA KNOPFLER não se insurgiu contra a improcedência da ação no que diz respeito ao ora embargante, Luiz Gustavo Leão Ribeiro. Assim, o capítulo do acórdão que confirmou a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais contra o réu Luiz Gustavo Leão Ribeiro transitou em julgado, em atenção ao princípio da devolutividade, motivo pelo qual não há falar que lhe beneficia a majoração dos honorários da sucumbência determinada na decisão de fls. 2.547/2.553 (e-STJ). Logo, tendo sido provido o recurso especial do ora embargante (fls. 2.564/2.572, e-STJ) determinando que os honorários arbitrados em seu favor fossem fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, esse é valor a que terá direito" (fls. 2.630/2.631, e-STJ- grifou-se). Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. Ademais, registre-se que os preceitos insertos no art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC incidem para repartição dos ônus sucumbenciais entre os vencidos, sejam eles autores ou réus. Desse modo, não têm comando normativo para justificar o pedido dos ora embargantes. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. (grifos nossos) Assim, expressamente consignou a Corte Superior que “os honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) pela decisão de fls. 2.547/2.553 (e-STJ) são aqueles (e-STJ Fl.2655) arbitrados na decisão de fls. 2.554/2.561 (e-STJ), em favor do réu Anton Dvorsak, haja vista apenas a sua responsabilidade ter sido alvo do pedido de reforma no recurso dos autores”. A decisão acima transcrita, vale ressaltar, transitou em julgado em 6/8/2024, conforme consulta processual realizada ao sistema eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, com o que a questão atinente à verba honorária sucumbencial arbitrada em favor da sociedade exequente/agravada está abarcada pela preclusão. À luz dessas considerações, o cálculo apresentado na origem pela exequente (Id 208060093 do processo de referência) está, ao menos a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, em conformidade com o restou decidido pela Corte Superior no referido decisum, pois observou o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa. Desse modo, evidenciada não está, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelos agravantes acerca da ocorrência de excesso de execução. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora